Tribunal: TJMT
Processo: 1001341-49.2022.8.11.0080
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001341-49.2022.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRENTE), DANIELLE BRAGA MONTEIRO - CPF: 092.452.887-73 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FILIPE SILVERIO BRAGA RESENDE - CPF: 094.198.626-82 (RECORRIDO), THUANY BERNARDO DE LIMA - CPF: 013.644.831-30 (ADVOGADO), THUANY BERNARDO DE LIMA - CPF: 013.644.831-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO SUPERIOR A OITO HORAS. PERDA DE CONEXÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de indenização por danos morais e materiais decorrentes de atraso de voo, perda de conexão e extravio de bagagem.

2.

O atraso no voo que gerou a perda da conexão, configura falha na prestação de serviço, ensejando responsabilidade da companhia aérea pelo atraso na chegada ao destino final do passageiro.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor.

4.

Não houve comprovação de força maior que pudesse eximir a empresa aérea de responsabilidade pelo atraso/cancelamento do voo, sendo essa uma situação inerente ao risco da atividade.

5.

O dano moral é inerente, especialmente quando causa atraso superior a 08 horas na chegada do passageiro ao destino final, o que extrapola os limites do mero aborrecimento.

6.

O valor da indenização por danos morais deve ser mantido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que arbitrados não se mostram exorbitantes, sendo quantia adequada para cumprir as funções compensatória e pedagógica, nem configuram enriquecimento ilícito.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
GOL Linhas Aéreas S.A.
, contra sentença que deu parcial procedência ao pedido inicial, condenando
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização aos requerentes no valor de R$ 6.173,00 (seis mil cento e setenta e três reais), a título de danos materiais, corrigidos pelo INPC a partir do desembolso, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como, solidariamente, ao pagamento de danos morais para cada requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

A parte recorrente requer a reforma da sentença, buscando a improcedência do pedido indenizatório. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente GOL LINHAS AÉREAS S/A, foi corretamente rejeitada pelo Juízo a quo. Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), há responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, sendo irrelevante que a empresa tenha atuado apenas em parte do trajeto. A recorrente foi responsável pelo despacho da bagagem extraviada, conforme documento juntado aos autos (ID 94343715), motivo pelo qual a rejeição da preliminar deve ser mantida.

MÉRITO

Trata-se de recurso interposto pela recorrente GOL LINHAS AÉREAS S/A, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por FILIPE SILVERIO BRAGA RESENDE e THUANY BERNARDO DE LIMA, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso de voo, perda de conexão e extravio de bagagem.

A recorrente busca a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

A análise dos autos revela que atraso de voo superior a 08 (oito) horas, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que implica a necessidade de reparação por danos morais nos casos em que causa transtornos significativos ao passageiro, como atraso substancial na chegada ao destino, bem como extravio de bagagem, especialmente em viagem internacional, como é o presente caso.

Restou comprovado que os requerentes foram obrigados a embarcar no voo fora do horário previsto, sendo remanejados para um voo que resultou em um atraso superior a oito horas na chegada ao destino, bem como desprovido de bagagem, devido a extravio. Essa circunstância configura falha na prestação do serviço, pois a empresa aérea não cumpriu sua obrigação contratual de transportar os passageiros e seus pertences pessoais no horário acordado, causando transtornos, abalo emocional e desorganizando sua programação.

Quanto ao extravio da bagagem, é inconteste que a GOL LINHAS AÉREAS S/A foi responsável pelo despacho da mala da segunda requerente. O extravio da bagagem por 5 (cinco) dias configura também falha na prestação de serviço, gerando a obrigação de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, independe de culpa. As empresas aéreas não apresentaram provas de caso fortuito ou força maior que pudesse eximi-las da responsabilidade pelo atraso, sendo este um risco inerente à atividade de transporte aéreo.

Diante do reconhecimento da falha, o valor da indenização por danos morais se mostra condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores.

Entendo que o montante arbitrado é suficiente para reparar o dano moral experimentado pelos autores, sem configurar enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que cumpre a função pedagógica de desincentivar práticas similares por parte das empresas.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por GOL Linhas Aéreas S.A.
e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se os termos da sentença, conforme prolatados, nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o da condenação
, nos termos do art. 85, §8° e §8º-A,

ambos,

do

CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024